Tribunal: TJDFT
Processo: 0731392-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. DEVOLUÇÕES DA LEI FEDERAL N. 8.088/90. ABATIMENTOS REALIZADOS. PERCENTUAIS FIXADOS NA SENTENÇA LIQUIDANDA. NOVA PERÍCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O título judicial estabeleceu que as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) devem ser corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. Na confecção do laudo contábil, o Perito Judicial fica circunscrito aos índices determinados no título liquidando.
3. Se a compensação de créditos foi realizada em conformidade com a sentença coletiva e inexistem elementos capazes de afastar a conclusão adotada no laudo pericial, é imperioso reconhecer sua legitimidade com o consequente acolhimento pelo magistrado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.